Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I - A incompatibilidade determinada pelo Tema Repetitivo no 1.087 do STJ somente impede a aplicação da causa de aumento da prática do crime em horário de repouso noturno, no furto qualificado, não obstando que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, pois torna mais reprovável a conduta.
II - A condição de reincidente, bem como a análise desfavorável dos antecedentes penais e das circunstâncias do crime, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.